Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-29.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-29.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: ADRIANO ROGER GONCALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LIVIA DA SILVA TOLENTINO, LUCAS RODRIGUES CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL E OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVO À REDAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO À NATUREZA DO CARGO COMISSIONADO. EMBARGOS ACOHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACULÉ contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em desfavor de ADRIANO ROGER GONCALVES DE QUEIROZ, com pedido de esclarecimento/integração e atribuição de efeitos infringentes, fundados em contradição, erro material e omissão, notadamente: (i) discrepância entre o número e o valor por extenso na fixação dos honorários sucumbenciais recursais (indicação de “13% (treze por cento)” em trecho e “13% (vinte por cento)” no parágrafo conclusivo); (ii) omissão quanto ao exame da tese de defesa de que a natureza do cargo em comissão afasta o direito às verbas de férias e 13.º salário; pleiteia-se correção do julgado e, subsidiariamente, modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incongruência entre o numeral e o valor por extenso nos fundamentos do acórdão configura contradição interna ou mero erro material passível de correção pelos embargos de declaração; (ii) definir se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de que a natureza precária do cargo em comissão afasta o direito às verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e erro material) e destinam-se a aclarar ou complementar decisões que contenham tais vícios.

A contradição que autoriza o acolhimento de embargos é a contradição interna do julgado — entre fundamentação e dispositivo — e não divergência entre o entendimento da parte e o decidido; assim, deve demonstrar incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão.

A discrepância entre o número “13%” e a expressão por extenso “vinte por cento”, lançada no parágrafo conclusivo do voto, configura erro material de redação (equívoco de digitação), e não contradição entre fundamentação e dispositivo, sendo, portanto, corrigível nos termos do art. 1.022, II.

Quanto à alegação de omissão sobre a natureza do cargo comissionado, o acórdão examinou a questão relevante para o deslinde — adotou como premissa a existência do vínculo/fato constitutivo e dirigiu o exame ao ponto decisivo: a ausência de prova do pagamento das verbas pelo Município, nos termos do art. 373, II, do CPC — de modo que não se verifica omissão a ser suprida.

Não se admite uso dos embargos declaratórios para rediscutir matéria já apreciada e decidida; o recurso não se presta ao inconformismo meramente motivado pelo descontentamento com o resultado.

Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido debatida nos autos; a ausência de menção expressa a dispositivos não impede o atendimento do requisito quando a matéria foi enfrentada (art. 1.025 do CPC).

Advertência ao embargante de que nova oposição de aclaratórios com finalidade protelatória poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000337-29.2020.8.05.0035
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE CACULE
e como Embargado
ADRIANO ROGER GONCALVES DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para reconhecer e corrigir o erro material existente no acórdão, a fim de constar, de forma correta, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 13% (treze por cento), sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, permanecendo incólumes todos os demais termos da decisão, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S